Tribunal: TJDFT
Processo: 0703524-81.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO ATENDIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM DEVOLUÇÃO DO AR PELO MOTIVO “AUSENTE. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA NÃO COMPROVADA. REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. QUESTÃO PRECLUSA. DECIDIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em homenagem ao princípio da celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, considerando que, nos termos do artigo 4o do Código de Processo Civil, as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável e que a apelação já se encontra apto para julgamento definitivo, julgo prejudicado o agravo interno.

2. Após a determinação do Juiz de emenda a inicial, a fim de comprovar a efetiva constituição do devedor em mora, por meio da juntada de protesto ou de recebimento de carta registrada com AR, a qual deveria ser efetivamente recebida no endereço constante do contrato e assinada, o apelante interpôs agravo de instrumento no 0717508-77.2022.8.07.0000, ao qual foi negado provimento por esta Turma Cível por meio do acórdão 1612039.

3. O referido acórdão transitou em julgado, de modo que se tornou preclusa a questão referente à necessidade de emenda à inicial, haja vista que não estava configurada a mora da parte devedora, razão pela qual se mostra incabível nova discussão acerca do tema em sede de apelação. 3.1. Uma vez não cumprida a determinação de emenda à petição inicial (art. 321 do CPC), possibilitado está o indeferimento da exordial, nos termos dos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.